Tribunal: TJES
Processo: 5006687-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006687-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO TEXTUAL IDENTIFICADA. ART. 537, § 3º, DO CPC. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). LEVANTAMENTO IMEDIATO. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISTINGUISHING. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou o levantamento imediato de valores depositados a título de astreintes para custeio de plano de saúde da embargada.

2. A embargante alega contradição no julgado, pois o texto reconhece a necessidade de trânsito em julgado para levantamento da multa (art. 537, § 3º, do CPC), mas mantém a liberação imediata; sustenta omissão quanto ao precedente REsp 2.169.203/STJ e à ausência de sentença confirmatória.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão ao manter o levantamento imediato da multa cominatória em face da regra do art. 537, § 3º, do CPC; e (ii) se a natureza dos direitos em conflito justifica o afastamento da exigência de trânsito em julgado.

III. Razões de Decidir
4. Verificação de contradição textual no acórdão embargado, que transcreveu a regra geral do art. 537, § 3º, do CPC, mas não explicitou as razões para a manutenção da liberação imediata dos valores no caso concreto. 5. Necessidade de realização de
distinguishing
: a regra de impenhorabilidade ou depósito busca garantir a reversibilidade em disputas patrimoniais, mas deve ceder diante do risco iminente à vida e à saúde de pessoa idosa e enferma, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 6. A embargada demonstrou o custeio do plano com recursos próprios devido à recalcitrância da embargante; o aguardo do trânsito em julgado causaria o perecimento do objeto da tutela jurisdicional. 7. Inexistência de omissão quanto ao Tema 743/STJ, considerado superado pelo CPC/2015, que admite execução provisória baseada em decisão interlocutória de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a contradição e integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento. 9. Tese de julgamento: "A vedação de levantamento imediato de astreintes prevista no art. 537, § 3º, do CPC pode ser excepcionada quando a medida for essencial para garantir o direito fundamental à saúde e à vida de pessoa idosa e enferma, em face do princípio da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 537, § 3º e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão de id.
18383712
, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que autorizou o levantamento de valores depositados a título de astreintes para o custeio de plano de saúde da ora embargada,
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS CORTEZ
.

Em suas razões recursais (id.
19283286
), a embargante alega, em síntese: i) contradição, pois a ementa do acórdão reconhece que o levantamento deve ocorrer após o trânsito em julgado (art. 537, § 3º, CPC), mas mantém a liberação imediata dos valores; ii) omissão quanto ao precedente REsp 2.169.203/STJ, que veda o levantamento prematuro de astreintes; iii) omissão sobre a inexistência de sentença de mérito confirmatória na origem; iv) desvirtuação da natureza das astreintes, que teriam sido tratadas indevidamente como verba alimentar.

Requer o acolhimento com efeitos infringentes para que sejam sanados tais vícios.

O recurso veio a mim distribuído por força da certidão de is.
19361905
.

Contrarrazões apresentadas (id.
19661353
), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a conduta da EDP é manifestamente protelatória, visando rediscutir mérito e retardar o cumprimento de obrigação vital para a idosa.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006687-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão de id. 18383712, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que autorizou o levantamento de valores depositados a título de astreintes para o custeio de plano de saúde da ora embargada,
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS CORTEZ
.

Em suas razões recursais (id. 19283286), a embargante alega, em síntese: i) contradição, pois a ementa do acórdão reconhece que o levantamento deve ocorrer após o trânsito em julgado (art. 537, § 3º, CPC), mas mantém a liberação imediata dos valores; ii) omissão quanto ao precedente REsp 2.169.203/STJ, que veda o levantamento prematuro de astreintes; iii) omissão sobre a inexistência de sentença de mérito confirmatória na origem; iv) desvirtuação da natureza das astreintes, que teriam sido tratadas indevidamente como verba alimentar.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, entendo que assiste parcial razão à embargante no que tange à necessidade de aperfeiçoamento da fundamentação, sem que isso altere, contudo, a conclusão do julgado.

De fato, o acórdão embargado incorreu em contradição textual. Ao transcrever a regra do art. 537, § 3º, do CPC, consignou-se que o levantamento de multa cominatória deve aguardar o trânsito em julgado. Entretanto, ato contínuo, a decisão manteve a autorização de levantamento imediato dada pelo juízo singular. Tal antinomia exige esclarecimento para explicitar o exercício do
distinguishing
aplicado por esta Câmara.

A regra do art. 537, § 3º, do CPC e os precedentes citados pela Embargante (como o REsp 2.169.203/STJ) buscam garantir a reversibilidade da medida em disputas de cunho eminentemente patrimonial. Todavia, na hipótese
sub examine
, estamos diante da colisão entre o direito patrimonial da empresa concessionária e os direitos fundamentais à vida e à saúde de uma pessoa idosa e enferma.

A embargada comprovou documentalmente que está arcando com o plano de saúde com recursos próprios devido à recalcitrância da embargante em cumprir a obrigação de fazer. Diante do risco iminente de interrupção da assistência médica vital, a rigidez da regra de depósito deve ceder espaço ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF).

Portanto, integra-se o voto para esclarecer que este Colegiado afasta a aplicação cega da vedação de levantamento contida no art. 537, § 3º, do CPC, por entender que o aguardo do trânsito em julgado causaria o perecimento do próprio objeto da tutela jurisdicional (a saúde da idosa), tornando qualquer decisão futura inútil.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de sentença confirmatória e a natureza das astreintes, não se verificam vícios. O acórdão foi claro ao fundamentar que o Tema 743/STJ foi superado pelo CPC/2015, permitindo a execução provisória baseada em decisão interlocutória de tutela de urgência. A natureza coercitiva da multa não impede que o produto de sua execução seja utilizado pela parte para garantir o direito que a multa visava proteger originalmente, especialmente em lides de saúde.

Por fim, afasto o pedido de multa por litigância de má-fé formulado pela embargada, uma vez que a contradição textual identificada justificava a oposição do recurso para fins de prequestionamento e clareza formal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para sanar a contradição e integrar a fundamentação nos termos acima expostos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento da EDP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)